Tribunal: TJBA
Processo: 8049754-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049754-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THIAGO ALEXANDRE ALVES BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOHN ALVES SANTOS, THAINA UINNE IMPROTA PIRES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JOHN ALVES SANTOS, THAINA UINNE IMPROTA PIRES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECUSA DE CUSTEIO DE TERAPIA PRESCRITA. EQUOTERAPIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO APELO AUTORAL PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS).
DESPROVIMENTO DO APELO DA OPERADORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora, contra operadora de plano de saúde, requerendo a cobertura de sessões de equoterapia, conforme prescrição médica, e a reparação pelos danos morais decorrentes da negativa de cobertura e do cancelamento do plano de saúde.

2.

Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o custeio das sessões terapêuticas e indeferindo o pleito indenizatório.

3.

Apelação interposta pelo autor objetivando a reforma da sentença quanto à indenização por danos morais, sob o argumento de que a recusa da operadora, aliada ao descumprimento da liminar e ao posterior cancelamento do contrato, afetou gravemente os direitos da personalidade da criança.

4.

Apelação da operadora alegando ausência de interesse de agir, inexistência de negativa de cobertura e ausência de previsão normativa obrigatória quanto à equoterapia no rol da ANS.

5.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso do autor e desprovimento do recurso da operadora, reconhecendo a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura da equoterapia e o cancelamento do plano de saúde ensejam reparação por danos morais; (ii) saber se é obrigatória a cobertura do tratamento prescrito para criança com TEA, ainda que a terapia não conste expressamente do rol de procedimentos da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A preliminar de ausência de interesse de agir foi afastada, diante da resistência da operadora em custear o tratamento, demonstrada por negativa expressa e omissão, mesmo após prescrição médica inequívoca.
8. A recusa de cobertura para terapia prescrita a criança com TEA configura prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico consumerista, e viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
9. Embora o rol da ANS tenha caráter taxativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua flexibilização em casos excepcionais, como tratamentos indispensáveis a pacientes com TEA, reconhecendo a obrigatoriedade da cobertura para terapias como a equoterapia, desde que respaldadas por prescrição médica (AgInt nos EDcl no REsp 1976713/SP, DJe 12/06/2024).
10. A Lei nº 14.454/2022 reforça esse entendimento, ao impor que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos prescritos por profissional habilitado, especialmente em casos de pessoas com deficiência.
11. A recusa reiterada, aliada ao cancelamento contratual e ao descumprimento de decisão judicial, caracteriza conduta gravemente ofensiva à dignidade da criança, sendo devida a reparação por danos morais.
12. O valor da indenização foi fixado em R$ 10.000,00, conforme precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (TJ-BA - Apelação 81291268020228050001, DJe 28/05/2024).
13. O apelo do autor deve ser provido para acrescentar à condenação o pagamento de indenização por danos morais.
14. O apelo da operadora deve ser desprovido, por ausência de fundamentos legais ou jurisprudenciais.
15. Acolhimento integral do parecer do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recursos conhecidos. Dá-se provimento ao recurso de THIAGO ALEXANDRE ALVES BRITO, para reformar a sentença e condenar a CENTRAL NACIONAL UNIMED ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde a citação.
17. Nega-se provimento ao recurso da operadora.
18. Condena-se a operadora ao pagamento das custas processuais e à majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: A recusa imotivada da cobertura de terapia prescrita para criança com TEA, aliada ao descumprimento de ordem judicial e ao cancelamento do plano de saúde, configura violação grave aos direitos da personalidade, impondo reparação por danos morais. A cobertura de terapias recomendadas para pessoas com deficiência é obrigatória, ainda que não previstas no rol da ANS, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

Dispositivos relevantes citados

·

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 84, §4º

·

Código de Processo Civil, art. 85, §11

·

Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I

·

Lei nº 14.454/2022

Jurisprudência relevante citada

·

STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1976713/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12/06/2024

·

TJ-BA - Apelação 81291268020228050001, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, DJe 28/05/2024

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8049754-48.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador/BA, tendo como apelantes e apelados T. A. A. B., representado por sua genitora
LEILA MARIA ALVES SANTOS
e a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE THIAGO ALEXANDRE ALVES BRITO
, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar este julgado.

Salvador, .